Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-30.2020.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000596-30.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 069.137.353-16 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000596-30.2020.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Franciel dos Santos Lima

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. PROPOSTA DE ABERTURA DE CRÉDITO ASSINADO E ANEXADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se o caso de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 391,51, disponibilizado em 28.12.2019, em que o reclamante argumenta desconhecer a origem de tal débito.

2. Se a instituição financeira comprova a origem da obrigação, referente a aquisição de cartão de crédito, por meio do aplicativo no Banco reclamado, apresentando para tanto a carteira de identidade, “selfie”, além das faturas que comprovam a utilização,
a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
A parte Reclamante alega, em síntese, que não reconhece dívida com a Reclamada, pois nunca assinou contrato e nunca teve nenhum vínculo com a promovida, seu nome foi negativado indevidamente sem notificação prévia. Lado outro, a parte Reclamada, logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, do CPC), vez que as provas trazidas aos autos demonstram a existência de negócio jurídico entre as partes, consistente no uso regular de seus serviços, consistente na contratação de Cartão Private Label Saraiva (Nº Operação 120891485) – Plástico 4444.5660.5611.2192, com apresentação de: (i) telas sistêmicas (id 33110530); (ii) contrato assinado eletronicamente (id 33110525); (iii) documento de identificação da parte Reclamante (id 33110527); (iv) autorretrato da parte Reclamante (id 33110528); (v) fatura do cartão de crédito (id 33110519, fls. 4 a 6/13), de modo que o serviço fora
cancelado por inadimplência
. Em que pese as alegações da parte Reclamante em sua impugnação (id 57920980), seus argumentos não são passíveis de desconstituir as provas apresentadas pela Reclamada.”.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido da Reclamada para
CONDENAÇÃO
da parte Reclamante ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como às custas e honorários advocatícios, esse no patamar 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §2º, do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e enunciado n. 136 do FONAJE, por litigância de má-fé.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022